Tribunal: STF
Processo: ARE 1555109
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:
 	
TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI Nº 13.043/2014. REGULAMENTO. DECRETO Nº 8.415/2015. PRODUTOS. RELAÇÃO PREVISTA EM ATO DO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 23, II, DA LEI Nº 13.043/2014. LEGALIDADE. ARTIGO 150, I, DA CF/88. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. 1. Pretende a impetrante, em síntese, que o produto por ela produzido e exportado - café em grão - seja considerado para fins de cálculo do REINTEGRA, nada obstante o aludido produto não se encontrar elencado no anexo do Decreto nº 8.415/2015 que regulamenta a norma instituidora do referido benefício fiscal - Lei nº 13.043/2014. 2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras REINTEGRA restou instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 540, de 02 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/2011 que, já naquela ocasião, previu que, para efeitos do REINTEGRA, somente seriam considerados como produto manufaturado no país aquele classificado na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI e relacionado em ato do Poder Executivo e cujo custo dos insumos importados não ultrapassasse o limite percentual do preço de exportação, conforme relação constante nesse mesmo ato do Poder Executivo. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, fruto da conversão da MP nº 651/2014, tal regramento restou praticamente mantido. Nesse contexto, verifica-se a existência de previsão legal que autoriza o Poder Executivo a relacionar os produtos contemplados com o benefício fiscal. 3. A propósito, cumpre destacar a natureza de benefício fiscal do REINTEGRA na medida em que tem por objetivo a devolução - parcial ou integral - do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação, de modo que, nessa condição, mostra-se legítimo que o ente estatal concedente da benesse tenha uma certa margem de discricionariedade, observados os critérios de oportunidade e conveniência, para eleger os produtos que, no seu entender, devem ser beneficiados, à vista das políticas de incentivos fiscais que pretender ver implementadas. 4. Não se descure, ademais, que, em obediência ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão do Poder Executivo. Precedentes. 5. Destaque-se que, até pela natureza jurídica de benefício fiscal do REINTEGRA, não há que se excogitar em ofensa ao artigo 150, I, da CF/88, que veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Aqui, repise-se, não se trata de instituição ou majoração de tributo. 6. Acresça-se, ainda, que, nos termos do artigo 111, I, do CTN, a legislação que disponha sobre a suspensão e/ou exclusão do crédito tributário - tal como as normas que concedem benefícios fiscais -, deve ser interpretada literalmente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal àquelas hipóteses não contempladas, de forma expressa, na norma de regência, tal como pretendido pela parte demandante. Precedentes. 7. Apelação improvida (doc. 112, pp. 11-12).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 128).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, LIV e LV; e 150, I, III, b e c, e § 6°, da mesma Constituição (doc. 140). Para tanto, sustentou-se que:

Diante da necessidade de continuidade ao estímulo às exportações, o regime do Reintegra foi reintroduzido por meio da Medida Provisória nº 651/2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.043/2014, que em seu artigo 23, inciso II, expressamente delegou a ato do Poder Executivo a competência para definição de quais as mercadorias exportadas que gerariam direito aos créditos do REINTEGRA.
Ocorre que a Recorrente está impedida de fruir seu direito à recuperação do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção do Café em Grão que exporta face a não inclusão deste produto que também é industrializado na lista de produtos relacionados pelo Decreto nº 8.415/2015, da presidência da República, expedido nos termos da delegação prevista no inciso II do artigo 23 da Lei nº 13.043/2014.
[...]
O direito da Recorrente ao crédito do REINTEGRA decorre da inconstitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para que este elenque a relação de produtos classificados em Código da Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados – TIPI.
[...]
Explica-se. O pleito da Recorrente aos créditos do REINTEGRA decorre sobremaneira da inconstitucionalidade da Lei nº 13.043/2014 ao delegar irrestritamente ao Poder Executivo a prerrogativa de que este elenque, via Decreto, os produtos classificados na TIPI que fariam jus à recuperação do resíduo tributário. É este o principal objeto da impetração: a inconstitucionalidade do dispositivo legal ao outorgar ao Poder Executivo a faculdade de elencar os produtos que fariam jus à benesse fiscal.
Ou seja, sob este viés, o pleito da Recorrente reclama análise de conformidade da Lei nº 13.043/2014 à Constituição.
Ao apreciar a controvérsia, contudo, o aresto ora recorrido analisou apenas a conformidade do Decreto nº 8.415/2015 à Lei nº 13.043/2014, desconsiderando que o ponto central em discussão reside na inconstitucionalidade de que a delegação legislativa existente não apenas abre espaço para que o Executivo regulamente algum aspecto do benefício fiscal. Ao revés, a delegação em tela possibilita que o Executivo restrinja sobremaneira ou até mesmo totalmente o benefício fiscal.
Assim, com todas as vênias, o cerne da discussão não é apenas se o Decreto nº 8.415/2015 respeitou os limites previstos na Lei nº 13.043/2014, mas, também, se a lei poderia delegar ao Poder Executivo poderes para instituição/delineamento completo de benefício fiscal, haja vista a competência restrita da lei para regulamentação (doc. 140, pp. 2 e 7-8).

Afirmou-se, ainda, que:

[...] a não inclusão do café em grãos no rol de produtos abarcados pelo REINTEGRA revela manifesta afronta ao sistema legal e, por isso, deveria ser objeto de intervenção judicial.
[...]
É evidente, portanto, a necessária intervenção judicial tanto pela inexistência de afronta à separação dos poderes, bem como forma de consagrar o princípio da isonomia que, como se verá adiante, permite a extensão dos efeitos de uma norma destinada a um grupo de contribuintes para outro grupo de contribuintes.
Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes que autorizam o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, sem que se fale em afronta à separação e independência dos poderes (doc. 140, pp. 19-20).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Preliminarmente, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
 
Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Conforme se depreende do relatado, pretende a impetrante, em síntese, que o produto por ela produzido e exportado - café em grão - seja considerado para fins de cálculo do REINTEGRA, nada obstante o aludido produto não se encontrar elencado no anexo do Decreto nº 8.415/2015 que regulamenta a norma instituidora do referido benefício fiscal - Lei nº 13.043/2014.
[...]
O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras – REINTEGRA restou instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 540, de 02 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/2011 que, acerca da matéria, assim dispôs:
[...]
Veja-se que, já naquela ocasião, a norma de regência previu que, para efeitos do REINTEGRA, somente seriam considerados como produto manufaturado no país aquele classificado na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI e relacionado em ato do Poder Executivo e cujo custo dos insumos importados não ultrapassasse o limite percentual do preço de exportação, conforme relação constante nesse mesmo ato do Poder Executivo.
Com o advento da Lei nº 13.043/2014, fruto da conversão da MP nº 651/2014, tal regramento restou praticamente mantido, nos seguintes termos:
[...]
Nesse contexto, verifica-se a existência de previsão legal que autoriza o Poder Executivo a relacionar os produtos contemplados com o benefício fiscal. 
A propósito, cumpre destacar a natureza de benefício fiscal do REINTEGRA na medida em que tem por objetivo a devolução - parcial ou integral - do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação, de modo que, nessa condição, mostra-se legítimo que o ente estatal concedente da benesse tenha uma certa margem de discricionariedade, observados os critérios de oportunidade e conveniência, para eleger os produtos que, no seu entender, devem ser beneficiados, à vista das políticas de incentivos fiscais que pretender ver implementadas (doc. 112, pp. 3-5). 

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRA. REDUÇÃO POR DECRETO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI 13.043/2014. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.540.556 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 4/6/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.397.203 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 10/1/2023).

Outrossim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Por fim, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.555.413 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/8/2025 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (ARE 1.496.358 ED-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/3/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator